Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-41.2023.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001095-41.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAUDICELIA BARBOZA FARIA - CPF: 004.263.591-86 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO E DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais, na qual a autora alega ter quitado dívida mediante renegociação, mas que a empresa manteve a inscrição junto ao Serasa Limpa Nome.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação do pagamento do débito questionado; (ii) a inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome configura negativação capaz de gerar dano moral; (iii) a mera cobrança de dívida, por si só, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A autora não comprovou o pagamento do débito questionado, pois o comprovante apresentado não demonstra vinculação com o débito específico, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a realização do alegado acordo para quitação.

4. A plataforma Serasa Limpa Nome não se caracteriza como cadastro restritivo de crédito tradicional, mas como ferramenta de aproximação entre credores e devedores para fins de negociação de dívidas, não configurando negativação.

5. A mera cobrança, por si só, sem comprovação de efetiva negativação ou de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo moral, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera inclusão de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação, uma vez que tais informações não são disponibilizadas a terceiros e somente podem ser acessadas pelo próprio consumidor. 2. A mera cobrança indevida, sem comprovação de efetiva negativação ou de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo moral, não é suficiente para gerar dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAUDICELIA BARBOZA FARIA
contra sentença da
Vara Única da Comarca de Colniza-MT,
que julgou improcedentes os pedidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
movida contra
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
.

A autora alegou que encontrou no SERASA uma dívida de R$ 241,60 com vencimento em 2018, inscrita pela requerida, sustentando que já havia pago mediante renegociação no valor de R$ 226,45. Pediu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Em contestação, a requerida alegou existência de relação jurídica, exercício regular de direito, negou haver negativação e explicou que a plataforma Serasa Limpa Nome não é cadastro restritivo de crédito.

Na sentença, o magistrado entendeu que a requerida comprovou a relação jurídica e o débito, que a autora não demonstrou o pagamento, que não houve comprovação de negativação e que a mera cobrança não gera dano moral.

Em seu recurso, a apelante insiste que efetuou o pagamento conforme comprovante nos autos, que a empresa manteve indevidamente a inscrição da dívida, invocando a responsabilidade objetiva do CDC e o desvio produtivo do consumidor.

Nas contrarrazões, a apelada defendeu a sentença, reiterando que a autora não comprovou o pagamento e que a plataforma Serasa Limpa Nome não causa prejuízo indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais.

Alega a parte Apelante que efetuou o pagamento da dívida mediante renegociação no valor de R$ 226,45, que houve falha na prestação do serviço pela cobrança indevida, que ocorreu desvio produtivo do consumidor e que sofreu danos morais em razão da manutenção da cobrança indevida.

Já a parte Apelada defende que a autora não comprovou o pagamento do débito, que a plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, que não houve negativação do nome da autora e que não houve dano moral.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (produto e serviço), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide na espécie o CDC, que em seu art. 6º, VIII, prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, que já foi deferida na decisão inicial.

Contudo, mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe minimamente à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a autora alega ter realizado o pagamento do débito mediante acordo de renegociação, mas não apresentou comprovação suficiente desse fato.

O documento juntado pela autora (ID 318918935) consiste apenas em um extrato bancário que demonstra o pagamento da importância de R$ 226,45, sem qualquer comprovação de que tal pagamento estaria relacionado ao débito em questão ou ao contrato específico mantido com a requerida. Não há nos autos qualquer documento que comprove a realização do alegado acordo para quitação do débito no valor de R$ 241,60, como termo de acordo, comprovante de negociação ou qualquer outro documento que vincule o pagamento realizado ao débito questionado.

Por outro lado, a requerida comprovou a existência de relação jurídica com a parte autora, bem como a existência do débito no valor de R$ 241,60, conforme telas sistêmicas apresentadas na contestação. Embora as telas sistêmicas, por si sós, não sejam suficientes para comprovar a existência da dívida, no caso em análise, a própria autora não nega a existência da relação jurídica, apenas alega que já realizou o pagamento, fato que não restou comprovado.

Quanto à alegação de negativação indevida, verifica-se que a parte autora não comprovou a efetiva negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo juntado apenas consulta relativa à plataforma Serasa Limpa Nome. Conforme bem pontuado pela requerida e acolhido na sentença, a plataforma Serasa Limpa Nome não se caracteriza como um cadastro restritivo de crédito tradicional, mas sim como uma ferramenta de aproximação entre credores e devedores para fins de negociação de dívidas.

A jurisprudência tem entendido que a mera inserção de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação, uma vez que tais informações não são disponibilizadas a terceiros e somente podem ser acessadas pelo próprio consumidor após cadastro e login. Nesse sentido, destaca-se o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian" (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1016966-97.2021.8.11.0003, Relator SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 17/06/2024).

No que tange à alegação de dano moral, não havendo comprovação de efetiva negativação do nome da parte autora, não há que se falar em danos morais por este fundamento. Ademais, a mera cobrança, por si só, sem a comprovação de efetiva negativação ou de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo moral, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:
"Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos"
(AgRg no AREsp 680941/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJE 29/03/2016).

Quanto à alegação de desvio produtivo do consumidor, não há nos autos elementos que comprovem que a autora tenha despendido tempo excessivo na tentativa de solucionar o problema administrativamente. Não foram juntados protocolos de atendimento, reclamações administrativas ou qualquer outro documento que demonstre as tentativas da autora de resolver a questão junto à requerida antes do ajuizamento da ação. Assim, não restou caracterizado o desvio produtivo do consumidor.

Por fim, quanto à alegação de prescrição do débito, ainda que se considerasse prescrito o débito, o que não foi objeto de análise aprofundada, a jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo o próprio direito subjetivo. Conforme destacado na sentença: "A prescrição pode ser definida como a perda pelo titular do direito violado da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1694322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado em 7/11/17, DJe 13/11/17).

Portanto, mesmo que prescrito o débito, não seria cabível a declaração de sua inexistência, mas tão somente a impossibilidade de sua cobrança judicial.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025